Tribunal: TJDFT
Processo: 0748159-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748159-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO DE HOLANDA ROCHA ARRUDA SOUZA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO DE HOLANDA ROCHA ARRUDA SOUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela de urgência (n.o 0757749-85.2025.8.07.0001), ajuizada em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir o desligamento do agravante do Programa Médicos pelo Brasil, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, considerando que a alteração promovida pela Resolução DIREX/AGSUS no 32/2025 não se revela desproporcional ou ilegal, estando dentro da discricionariedade administrativa da AGSUS. O pedido liminar foi indeferido (ID no 78055624). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a ação principal (Processo n.o 0757749-85.2025.8.07.0001) foi sentenciada, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado (ID no 261588198 da origem). Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juiz da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador